Tribunal: TJBA
Processo: 8030366-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030366-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: CLEMILSON BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR.
HABILITAÇÕES DE CRÉDITO.

OMISSÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO DO RECUPERANDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPRIMENTO PELO ENFRENTAMENTO DAS TESES NO RECURSO. INOCORRÊNCIA DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. PROCESSOS DE HABILITAÇÃO QUE VERSAVAM SOBRE TÍTULOS EXECUTIVOS DIVERSOS SEM SOBREPOSIÇÃO DE PARCELAS.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8030366-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e agravado
CLEMILSON BEZERRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator